Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-97.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR JUNTADO EM SEDE RECURSAL – APRECIAÇÃO DA PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE SIVALDO DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor que usufruiu de serviços devidamente contratados e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003440-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIVALDO DA SILVA MACEDO - CPF: 021.746.191-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021